Tribunal: TJMT
Processo: 1086816-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086816-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KESIA LEANDRO CASTRO RODRIGUES - CPF: 037.595.091-50 (RECORRENTE), KATRYNE DOS SANTOS CENTOMA - CPF: 050.240.341-12 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1086816-45.2024.8.11.0001.

Origem: 4° JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): KESIA LEANDRO CASTYRO RODRIGUES
.

Recorrida(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REEMBOLSO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento unilateral de passagem aérea, sem notificação prévia adequada.

A recorrente alega que a comunicação da alteração do voo ocorreu em prazo inferior ao previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, impedindo sua participação em evento previamente agendado. Assim, requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e reembolso do valor despendido com a passagem aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço em razão da comunicação intempestiva sobre o cancelamento do voo; (ii) definir se tal falha gera o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 400/2016 da ANAC exige que o transportador informe o consumidor sobre alterações no voo com antecedência mínima de 72 horas, prazo que não foi respeitado no caso, evidenciando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a comprovação da falha do serviço e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova da culpa.

A falha de comunicação ocasionou prejuízos à consumidora, gerando dano moral caracterizado
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.

O
quantum
de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o método bifásico de fixação do STJ.

Comprovado o pagamento da passagem aérea inutilizada, cabível a restituição do valor despendido, em R$ 481,50, corrigido e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comunicação da alteração de voo com antecedência inferior a 72 horas, em violação à Resolução no 400/2016 da ANAC, configura falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo impõe ao fornecedor o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente de cancelamento ou alteração de voo sem aviso prévio suficiente prescinde de prova específica, sendo presumido (dano
in re ipsa
).

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, considerando precedentes jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14,
caput
e § 3o; CC, art. 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/2024); Resolução ANAC no 400/2016, art. 12; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1023173-16.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024, DJE 23.08.2024; STJ, REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da sentença prolatada no ID 276262397, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
alega a ocorrência de danos morais e materiais em decorrência de falha na prestação de serviço da demandada, consubstanciada no cancelamento unilateral das passagens adquiridas, sem a devida notificação prévia à consumidora, tendo sido disponibilizado um novo voo que não era condizente com o evento que a recorrente pretendia participar.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 276263358), a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
Como é sabido, nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência, conforme a resolução 400/2016 e 556/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), sendo que
a própria consumidora traz aos autos provas da notificação temporânea
,
vez que no e-mail colacionado aos autos, verifica-se que a empresa aérea requerida notificou a agencia de turismo, intermediadora, na data de 20/10/2024, ou seja, 06 dias antes da viajem inicial.

No caso, observa-se que, de fato, houve a falha na comunicação, mas não pela companhia aérea requerida, e sim pela agencia de viagens intermediadora, a qual, conforme demonstrado nos documentos de id. 178278065, apenas encaminhou a notificação de alteração do voo na data de 25/10/2024.

Outrossim, em razão da alteração, poderia a parte Reclamante ter optado pelo reembolso integral da tarifa, no entanto, quedou-se inerte, e aceitou as condições impostas
.
(...)
(grifei).

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque
restou comprovado que houve falha na prestação de serviço
, quanto à comunicação do cancelamento do voo.

De forma objetiva, o voo estava marcado para o dia 26/10/2024, às 10h45min (ID 276262387), e a reclamada afirma que comunicou à autora a necessária alteração na malha aérea, somente no dia 23/10/2024, às 17h55min, ou seja,
em menos de 72 (setenta e duas) horas, conforme dispõe o art. 12 da Resolução no 400 da ANAC
.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Portanto, restam configurados os danos morais, tendo em vista que a reclamante foi submetida a transtornos e prejuízos decorrentes da prestação inadequada do serviço da demandada,
evidenciada pelo cancelamento de voo promovido pela reclamada, bem como pela inobservância dos prazos estabelecidos na Resolução 400 da ANAC
, conforme já mencionado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO
DE
VOO
. TESE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO REALOCAÇÃO PARA OUTRO
VOO
– ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL PRETENSÃO DA PARTE RÉ DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou
voo
com itinerário Jericoacoara/CE a Cuiabá/MT, no dia 24 de janeiro de 2024, com previsão de saída às 16h30min, e com conexões, cuja previsão de chegar em Cuiabá/MT, era às 01h45min, no dia 25/01/2024. Contudo, em razão dos
sucessivos
atrasos nas conexões, a requerente acabou perdendo o
voo
de Belo Horizonte/MG para Campinas/SP, vindo a ser emitido novos bilhetes dos
voos
, com saída de Belo Horizonte/MG, às 14h30min, do dia 25/01/2024, a Campinas/SP, onde faria a última conexão com destino a Cuiabá/MT, com chegada às 19h05min, com atraso superior a dezoito horas, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 4. A tese de por motivo de manutenção emergencial na aeronave não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 5. O
cancelamento
do
voo
que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro
voo
com chegada ao destino final após 18 horas do horário inicialmente contratado. O caso se agrava mais porque a parte consumidora foi realocada em
voo
da madrugada, cenário não contemplado quando da aquisição do bilhete original e estava acompanhada por seu filho, menor de idade. 6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do
voo
do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora. 7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CANCELAMENTO
DE
VOO
- ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO INICIAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O
cancelamento
do
voo
e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2- Alegação da recorrida de que o atraso se deu devido às condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do
voo
, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) 9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator
(TJMT – N.U 1023173-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

(grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando o caso concreto, fixo a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, tendo em vista se mostrar adequada, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamada pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Com relação ao
dano material
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da reclamada,
o
valor pago pela passagem cancelada
deve ser reembolsado,
de forma simples
, à reclamante
, sendo
insubsistente
o pleito da demandante
quanto ao recebimento das passagens adquiridas posteriormente ao referido cancelamento
, pois utilizadas para realizar a viagem por outra companhia aérea.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento em favor da reclamante do valor de
R$ 481,50
(quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos),
a título de danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir
efetivo desembolso
, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda,
condeno a recorrida ao pagamento em favor do recorrente da quantia
de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025